Tribunal: TJPA
Processo: 0815062-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815062-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: SAIME JOAQUINA SOUZA DE CARVALHO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DO CUSTEIO, PELO PLANO DE SAÚDE, DE FISIOTERAPIAS PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DENEGANDO O PEDIDO EM CASOS ANÁLOGOS, HAJA VISTA A NATUREZA EXPERIMENTAL DOS TRATAMENTOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À EFICÁCIA DOS PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

o
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BÁRBARA DE CARVALHO RODRIGUES,

contra Acórdão de lavra deste signatário,
que deu provimento a Agravo de Instrumento manejado por FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA.

Em suas razões recursais (ID nº
.
19330429), a agravante, diagnosticada com Neuropatia anóxica (CID 10 - G93.1) e malformações congênitas (CID 10 - Q86), alegou que não se pode interpretar como experimental o
Therasuit
somente com base na nota técnica nº. 9.666 do NATJUS, pois existem variadas notas técnicas, deste mesmo sistema, dispondo o
Therasuit
como extremamente eficaz para tratar pacientes com grande atraso neuropsicomotor, justamente como possui da agravada.

Reforçou-se que há acórdão do COFFITO que dispõe ser o método
Therasuit
uma abordagem terapêutica de alta resolutividade. Juntou fotos de tratamento e documentos contendo estudos técnicos favoráveis, dispondo, também, sobre a efetividade do método BOBATH.

Alegou que a decisão, em sede de Agravo de Instrumento, contraria a maioria da jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no que toca a obrigatoriedade de planos de saúde fornecer o tratamento de fisioterapia do método
Therasuit.

R
eforçou a questão da superação do entendimento pelo rol taxativo da ANS, após a publicação da Lei nº. 14.452/2002.

Por fim, requer a reforma da decisão para determinar que o plano de saúde volte a fornecer a fisioterapia intensiva pelos métodos
Therasuit
e
Bobath
a menor
BÁRBARA DE CARVALHO RODRIGUES
.

Contrarrazões de ID nº. 19862254, em que alegou ausência do dever contratual de cobertura das terapias com emprego de
Therasuit. R
eforçou o argumento de que a Quarta Turma do STJ tem entendimento de que os planos de saúde não estão obrigados a cobrir tratamentos realizados pelos métodos
Pediasuit
e
Therasuit
.

Alegou, também, que o STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a prescrição médica não é absoluta – logo, não pode se sobrepor ao contrato, nem ao rol de procedimentos da ANS.

Pontuou que a própria prescrição, apesar dos parâmetros técnicos obedecidos pelos profissionais, é dotada de certa subjetividade.

Por fim, requereu a manutenção do Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O acórdão impugnado entendeu por dar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA, reformando a decisão interlocutória, proferida em 1º Grau, apenas quanto às terapias pelos métodos
THERASUIT e BOBATH, senão vejamos:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA EM 1º GRAU – CONCESSÃO DE TRATAMENTO POR MEIO DAS TÉCNICAS THERASUIT
, EQUOTERAPIA, RTA E BOBATH –
NECESSIDADE DE REFORMA QUANTO AOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – ENTENDIMENTOS DO STJ PELA IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA COMPROVADA – CENÁRIO DIFERENTE SE MOSTRA QUANTO À EQUOTERAPIA E FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIO (RTA) – PRECENTES DOS TRIBUNAIS PELA ABUSIVIDADE NA RECUSA – EFICÁCIA COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, AFASTANDO O TRATAMENTO PELOS MÉTODOS THERASUIT E BOBATH – LIMINAR MANTIDA, COM OS AJUSTES DETERMINADOS
”.

Impossibilidade de reforma. Explico.

Prima facie
, deve-se recordar que este signatário não olvida a relevância da demanda envolvendo a menor BÁRBARA DE CARVALHO RODRIGUES, que é acometida por neuropatia anóxica com (CID 10:G93.1) e malformações congênitas (CID 10:Q86), com atraso neuropsicomotor.

Não obstante, deve-se atentar que os métodos disponíveis são recentes, e ainda há controvérsia científica acerca de sua efetividade.

Logo, a decisão deste signatário, de negar provimento ao tratamento pelo método
Therasuit,
com
esteio em
decisão da Quarta Turma do E. STJ
, atente à sensibilidade que o caso requer e respeita a eficácia dos precedentes, prevista nos artigos 966 e ss. do CPC.

Recorde-se que a
nota técnica n.º 9.666, de 07.08/2020
, oriunda do
comitê de assistência técnica ao Poder Judiciário em questões de saúde – NAT-JUS nacional
, concluiu: “considerando a escassez de estudos robustos acerca do tema e a ausência de evidências que comprovem a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit comparada à fisioterapia tradicional com a mesma intensidade de exercícios; considerando que o Conselho Federal de Medicina (CFM), em parecer publicado em maio de 2018 sobre o tema (Nº 14/2018), concluiu que,
no momento, não há parâmetros de superioridade do uso de métodos fisioterápicos que utilizam vestimentas especiais, a exemplo do Therasuit, podendo a prescrição médica restringir-se à solicitação de fisioterapia intensiva;

Conclui-se que não há elementos técnicos para sustentar a indicação do tratamento pleiteado (fisioterapia pelo método Therasuit)
” (grifos nossos).

A nota em epígrafe serviu de fundamento ao
decisum
da 4ª Turma, que trago novamente trechos da ementa em seguida:

“[...] FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E/OU PEDIASUIT.
A PAR DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RELAÇÃO EDITADA PELA AUTARQUIA SÃO MÉTODOS DE CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL, SEGUNDO PARECER DO CFM E DO NAT-JUS NACIONAL
. SÚMULA LOCAL ESTABELECENDO DE ANTEMÃO QUE É ABUSIVA A NEGATIVA DE COBERTURA, REQUERIDA COM BASE NA PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO MÉDICO ASSISTENTE DA PARTE, MESMO QUE A RECUSA SEJA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE CONTEMPLAÇÃO PELO ROL DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA ANS OU PELO CARÁTER MERAMENTE EXPERIMENTAL.
INCOMPATIBILIDADE COM DISPOSIÇÕES DA LEI ESPECIAL DE REGÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL
[...] (AgInt no AREsp 1627735/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) (grifos nossos).

O referido julgado
não fez ressalva
a outros tipos de variações do método
Therasuit,
nem a casos concretos. Ao revés,
entendeu-se que o tratamento não tem eficácia comprovada, razão pela qual se torna inviável a realização de
distinguishing
pretendido pela agravante.

Observe-se, ainda,
dois recentes julgados em que a Corte Cidadão confirmou a impossibilidade
de compelir os planos a autorizar tratamento pelos métodos ora discutidos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. COBERTURA. TRATAMENTO. METÓDO. THERASUIT. PEDIASUIT. PACIENTE. AVC HEMORRÁGICO. HEMIPLEGIA. ROL DA ANS. DECISÃO FUNDAMENTADA. SÚMULAS NºS 7 E 126/STJ. MATÉRIA PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão foi publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. 2. Não há falar em incidência das Súmulas nº s 282 e 356/STF quando a instância ordinária emite juízo de valor acerca dos dispositivos apontados como violados no recurso especial. 3. Na hipótese, a questão jurídica infralegal devolvida a esta Corte, no apelo nobre, diz respeito à legalidade ou não de o plano de saúde negar cobertura para tratamento do autor pelo método Therasuit. Súmulas nºs 7 e 126/STJ afastadas. 4. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.
5. A Terceira e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendem que o plano de saúde não está obrigado a custear as terapias conhecidas como TheraSuit e PediaSuit. Precedentes.
6. Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente. 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1988036 CE 2022/0057362-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023) (grifos nossos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. PLANO DE SAÚDE.
MÉTODO THERASUIT. CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
2. Para a jurisprudência do STJ, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, não há obrigatoriedade de custeio do método Therasuit pelos planos de saúde. Precedentes.
2.1. A Corte local dissentiu de tal entendimento, porque condenou a agravante ao custeio do método mencionado. Por isso, era de rigor a reforma do aresto impugnado no ponto. 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2107713 SP 2023/0400245-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
02/05/2024)
.

Logo, se há decisão do Superior Tribunal de Justiça reformando acórdãos de Tribunais de 2º Grau, que deferiram tratamento pelo método pretendido, não há que se falar em reforma à decisão, ainda que,
data maxima venia
, haja julgados dessa C. Corte em sentido contrário.

No mesmo sentido, o método BOBATH também encontra resistência do STJ, entendendo que igualmente se trata de um tratamento experimental, conforme julgado colacionado no acórdão impugnado

(STJ - AgInt no REsp: 1889993 SP 2020/0207327-9, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Em recente decisão,
o E. STJ também reformou julgado de Tribunal de 2º Grau, afastando o fornecimento do tratamento em epígrafe
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM "RETARDO GRAVE DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR POR ACIDÚRIA GLUTÁRICA"

1.A controvérsia diz respeito à cobertura de terapia multidisciplinar (fisioterapia neurológica, fonoaudiologia, terapia ocupacional, hidroterapia e tratamento neuroevolutivo pelo método Bobath), prescrita a paciente diagnosticada com encefalopatia hipóxico isquêmica e tetraparesia espástica.

2. A
decisão agravada
deu parcial provimento ao recurso especial do agravante para
afastar apenas
a obrigatoriedade de custeio do tratamento multidisciplinar pelo
método Bobath
, com base na jurisprudência do STJ.

3. Existência de manifestação técnica da ANS sobre a autonomia do terapeuta na escolha do método de terapia a ser aplicado a pacientes diagnosticados com transtornos globais do desenvolvimento. Parecer Técnico ANS 39/2021 e RN ANS 593/2022.

4. Desnecessidade de previsão específica do método terapêutico no Rol da ANS.

5. Superveniência de norma regulatória (RN ANS 541/2022) excluindo a limitação do número de sessões cobertas de fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia.

6. Superveniência da Lei 14.454/2022, revigorando, com temperamentos, a tese do caráter exemplificativo do aludido rol.

Agravo interno improvido
.
(AgInt no REsp n. 2.009.025/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) (grifos nossos).

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação deste
decisum
.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024